Tribunal: STF
Processo: ARE 1206235
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Em 18/11/2019, determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto no art. 1.039 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já ter sido examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da Repercussão Geral (RE 870.947-ED/SE – Tema 810). 
    Ocorre que os autos foram novamente encaminhados a este Tribunal, tendo em vista a decisão do Juiz Federal Presidente da Terceira Turma Recursal da Justiça Federal da 5ª Região, onde sustenta que,
    “embora o número de origem do processo coincida, as partes dos presentes autos são DIONISIO ANDRADE MARQUES e INSS, tendo como objeto a concessão/restabelecimento/revisão de benefício previdenciário ou assistencial”.
    Bem examinado o feito, verifico que os autos foram indevidamente devolvidos a esta Corte. Verifico que o número do processo informado na decisão de remessa – 0519166-02.2018.4.05.8100 – (documento eletrônico 20) diverge do número do processo constante das decisões da Terceira Turma Recursal do Tribunal de origem – 0513720-52.2017.4.05.8100 – (docs. eletrônicos 7, 8, 10 e 13).
    Isso posto, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento da decisão constante do documento eletrônico 17.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator